Tribunal: STF
Processo: RE 414256
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR: EX-COMBATENTE.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR: ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE.
C.F., 1988, ADCT, art. 53, IV.
I. - O ex-combatente e seus
dependentes têm direito de serem atendidos pelas Organizações
Militares de Saúde. CF/88, ADCT, art. 53, IV.
II. - Negativa de
trânsito ao RE da União.
III. - Agravo não provido.